Tribunal: TJMT
Processo: 1020776-17.2020.8.11.0003
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020776-17.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Resistência, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MATHEUS RAUANY FERNANDES BEZERRA - CPF: 054.005.861-04 (APELANTE), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), ROBERTO ROGERIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 044.990.541-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM MOACIR SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 044.622.911-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JENIFFER SOUZA SILVA - CPF: 032.945.731-46 (VÍTIMA), ANTONIO CARLOS SILVA - CPF: 345.606.531-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 21 DA LEI 3688/41 E ART. 329, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO – REFORMA DA SENTENÇA PARA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – VIAS DE FATO – PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ULTIMADO QUE SE APRESENTA CLAUDICANTE QUANTO À AUTORIA DELITIVA – RESISTÊNCIA – DELITO NÃO CONFIGURADO ANTE A NÃO DEMONSTRAÇÃO QUE O AGENTE TENHA SE OPOSTO A EXECUÇÃO DE ATO LEGAL, MEDIANTE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA –
IN DUBIO PRO REO
– APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Existente dúvida objetiva acerca da ocorrência da prática de vias de fato, esta deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
.

Não se vislumbra nos autos uma conduta ativa de violência ou ameaça por parte do acusado, apenas uma simples relutância do acusado à pretensão de policial em conduzi-lo à prisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de
Matheus Rauany Fernandes Bezerra
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal n. 1020776-17.2020.8.11.0003 julgou procedente a inicial acusatória, condenou-os como incursos nas sanções descritas no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, artigo 69 e artigo 163, parágrafo único, I, e 329, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, fixando a ambos pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração. (Sentença – Id.88772144)

Irresignado com a sentença, requer:
1)
absolvição do apelante

da imputação da contravenção penal do art. 21 do Decreto Lei n° 3.688/41, com as implicações da Lei n° 11.340/2006, a ele imputado, em atenção à fundamentação retro, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal;
2)
absolvição do delito previsto no artigo 329, do CP, nos termos do artigo 386, III, do mesmo códex;
3)
exclusão do valor da fixado a título de reparação de danos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que este valor não foi discutido no processo, de modo que sua imposição fere o princípio do contraditório e da ampla defesa. (Id.88776467)

Em sede de contrarrazões o Ministério Público refuta as teses pugnando pelo improvimento do recurso com a manutenção da sentença. (Id. 88776470)

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada: (Id. 71059951)

“
Apelação criminal
– violência doméstica – sentença penal condenatória pela prática da contravenção penal de vias de fato e pelos delitos de resistência e dano qualificado praticados no âmbito familiar –
Irresignação Defensiva
: pretensão de absolvição em relação à prática tipificada no art. 21, do DL 3688/41 e no art. 329, do CP sufragada na insuficiência probatória – alternativamente, requerida exclusão do valor da indenização civil - impossibilidade – existência de provas suficientes da autoria e materialidade delitivas – decisão escorreita -
pelo improvimento do recurso
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de
Matheus Rauany Fernandes Bezerra.

Assim, narra a denúncia: (id 88772113)

“Em 27/9/2.020, por volta das 17h40min, na residência comum, localizada na Rua A, 32, Bairro Residencial João Antônio Fagundes, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com socos, praticou vias de fato contra a companheira Jeniffer Souza Silva; com golpes, destruiu, deteriorou e inutilizou a geladeira e a lancheira da vítima Jeniffer Souza Silva; e, com atos e ações, opôs-se à execução da prisão em flagrante delito pelos policiais militares, conforme BOPM 2020.231697, auto de resistência e declarações vitimárias.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes.

No dia, hora e local dos fatos, alterado, o denunciado discutiu com a vítima, deu golpes e provocou danos na geladeira e na lancheira, disse que a vítima tinha traído e, quando ela alterou a voz, ele deu socos nela e fugiu do local.

Acionada, a polícia militar foi no local indicado pela vítima, deu voz de prisão e, com a resistência dele, prendeu o denunciado em flagrante delito e lavrou o auto de resistência. Interrogado, o denunciado ficou em silêncio. (...)”

DO DELITO VIAS DE FATO

Nas razões recursais, busca-se a reforma da sentença e a absolvição do apelante em razão da ausência de provas da autoria delitiva.

Após compulsar o caderno processual, entendo que razão assiste ao apelante.

Para autoridade policial, a vítima assim relatou:

“QUE convive maritalmente com MATHEUS há cerca de 4 anos e possuem um filho em comum; QUE hoje passaram o dia no rio e MATHEUS o tempo todo bebendo; QUE por volta das 17:30 horas estavam em casa e pediu para MATHEUS não beber mais, porém ele disse que ia continua e saiu para comprar mais bebida; QUE tem certeza nessa saída ele usou drogas por que saiu com um amigo que é usuário; QUE a declarante que fechou o portão e a hora que MATHEUS retornou ficou bravo porque achou que tivesse fechado pra ele não entrar; QUE ele ficou louco e acredita a declarante que seja por causa da cocaína pois em outra oportunidade ele ficou assim; QUE quando usa cocaína MATHEUS acha que a declarante o traiu, que tem outra pessoa e começou a falar disso, que traiu ele, que é vagabunda, puta; QUE a declarante alterou a voz com ele e MATHEUS a agrediu dando dois socos nas costas; QUE ele entrou em casa, falou que ia pegar as coisas e ir embora, nisso ele danificou a geladeira e a lancheira, sendo que foi o que viu de momento; QUE quando MATHEUS saiu a declarante ligou para o pai e quando este chegou na casa ligou para a polícia; QUE MATHEUS estava na casa da tia dele, a declarante passou o endereço para os policiais e eles efetuaram a condução de MATHEUS para delegacia de polícia; QUE eles voltaram e levaram a declarante para a delegacia também; QUE hoje MATHEUS não fez nenhum tipo de ameaça, só em outras oportunidades, por esse motivo quer medida protetiva pra que ele não volte mais a casa da declarante; QUE não possui lesões corporais aparentes.”

Quando ouvida em juízo, contou que no dia dos fatos, ela e o acusado tiveram uma discussão, momento em que ele a agrediu e quebrou alguns objetos da casa. Sobre a agressão, disse que deu um soco nas costas dela e não fez exame de corpo de delito por não ter ficado marca. E a discussão foi presenciada por suas duas filhas.

Narra que a discussão se deu início pelo fato dela ter pedido para fazer uso de bebida alcóolica e com relação ao uso de cocaína, ela nunca presenciou mas desconfia que Matheus faz uso.

Em juízo, o acusado negou os fatos. Contou que não faz mais uso de entorpecentes e no dia consumiu somente bebida alcóolica. Disse apenas que amassou a geladeira, mas nega ter desferido um soco na vítima.

Nesta senda, em análise do contexto fático narrado nos autos, certo é que o acusado e a vítima de fato tiveram uma discussão na data dos fatos. Sabe-se que as declarações da vítima são importante elemento probatório, mormente quando afirma ter o réu se exaltado, vindo a agredi-la.

Por conseguinte, e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Nesse sentido, é a lição do doutrinador Rogério Greco, cita com o renomado autor, Nélson Hungria:

“(...) Se a ameaça foi suficiente para atemorizar a vítima no momento, a intimidação está demonstrada” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 5ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011, p. 371).

Sabe-se também que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria, ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientes, veementes, para ligar, com segurança, o apelado à conduta delituosa.

Contudo, após exame detalhado dos autos, o que pude vislumbrar foi a falta de édito probatório para condenação do apelante, pois os elementos de convicção colhidos não foram suficientes para comprovar a ocorrência do tipo penal infringido, de maneira que não se revela possível proceder a condenação com base exclusivamente na palavra da ofendida.

Diante dessas considerações, vê-se que na verdade o Órgão acusatório não logrou êxito em desincumbir-se de seu ônus probatório. O cometimento dos fatos pelo apelante não passa de mera suspeita, contraditada de forma verossímil por sua versão, que, portanto, deve prevalecer, tendo em vista o princípio "in dubio pro reo". A vigorar a máxima da dúvida em favor do acusado, a absolvição é medida de rigor. A conclusão a que se alega é a de que é até possível que o apelante tenha agredido injustamente a vítima, sua ex-companheira, mas essa assertiva não passa de mera suspeita.

E, nesse caso, como é cediço, o princípio "
in dubio pro reo
" conduz à conclusão de que é melhor absolver um possível delinquente a correr o risco de condenar um provável inocente.

DO CRIME DE RESISTÊNCIA

Entende a defesa que não restou caracterizado o delito de resistência, pois não foi demonstrado a oposição do agente, mediante ato de violência ou grave ameaça, contra a autoridade competente.

Razão o assiste.

Segundo o relato do PM Roberto Rogério dos Santos Junior, contou que
“a guarnição foi acionada via CIOSP para atender uma ocorrência de ameaça no endereço situado a Rua A, casa 32, quadra 15, residencial João Antônio Fagundes, nesta cidade, onde chegando no local a vítima Jenifer Souza Silva relatou que seu ex marido Matheus Rauany Fernandes Bezerra, esteve no local alterado e quebrou vários objetos dentro da residência, ameaçou a vítima e desferiu um soco em sua face, que o suspeito teria fugido do local e ido até a casa de sua tia que fica próximo à residência. A guarnição compareceu no endereço que foi repassado pela vítima onde foi encontrado o suspeito que apresentou resistência e desobediência na abordagem onde foi necessário o uso moderado da força, foi feita a condução para a 1a Del Pol. Vale ressaltar que em todo o trajeto até a delegacia o suspeito veio ameaçando esta guarnição e desferindo palavras de baixo calão. Ao chegar na delegacia o conduzido continuou resistindo às ordens emanadas por esta guarnição sendo necessário novamente o uso moderado da força física. O suspeito foi entregue sem lesões corporais e sob uso de algemas.”

Sendo ratificado pelo também policial militar Moacir Silva de Oliveira.

Em juízo, o PM Roberto disse que f
oram acionados via CIOSP; Que chegaram na residência e o acusado não estava mais;
Que o acusado estava muito alterado, não sabendo esclarecer se era só bebida ou se tinha droga
; Que primeiro, o acusado disse que não tinha feito nada; Que no CISC o acusado pediu para a vítima não representar contra ele; Que não entrou na residência; Que a vítima narrou que o acusado desferiu um soco nela.

Com efeito, para a configuração do delito de resistência faz-se necessária a realização de uma conduta ativa de violência ou ameaça por parte do agente, com a finalidade se opor ao exercício de ato legal por funcionário competente. Trata-se, portanto, de crime formal, não se exigindo resultado naturalístico para sua consumação, bastando a oposição à execução de ato penal mediante violência ou ameaça, não havendo previsão de elemento subjetivo específico no tipo penal. Tanto é que, caso ocorra alguma lesão, o § 2o do artigo 329 do Código Penal permite a aplicação das penas relativas à violência praticada.

No feito em exame, não ficou manifesto que o recorrente tenha agredido fisicamente os policiais, nem proferido ameaça de morte contra os agentes que executavam regularmente a função para a qual foram investidos. No depoimento em juízo, o policial militar não fez referência a ameaça. Assim, não se vislumbra uma conduta ativa de violência ou ameaça por parte do acusado, apenas uma simples relutância do acusado à pretensão de policial em conduzi-lo à prisão.

Assim, medida que se impõe é a sua absolvição também por este delito. Neste passo, ante a absolvição e não tendo o
Parquet
comprovado nos autos os danos materiais possivelmente causados pela infração, a sua desconsideração é medida que se impõe

Com essas considerações,
provejo
o presente recurso e em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, absolvo o apelante
Matheus Rauany Fernandes Bezerra
, com fundamento no disposto no art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021